Tribunal: STF
Processo: AI 376627
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-09-03
Data de publicação: 2002-09-03

Ementa:
É pacífico o entendimento nesta Corte no sentido
de que a majoração dos descontos previdenciários dos servidores
públicos federais, levada a efeito pela MP 560/94 e suas
reedições, não contrariou a Constituição, devendo-se ressaltar
o respeito ao prazo da anterioridade nonagesimal, cujo termo
inicial é a edição da primeira medida provisória.
Agravo regimental desprovido.